Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0006520-28.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: HUMBERTO BRASIL RIBEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, por meio da petição de ID: 73462959, a Urbanizadora Paranoazinho S.A. requereu a juntada aos autos de parecer jurídico elaborado pelo Professor Nelson Rosenvald. O documento aborda a aplicação da técnica do distinguishing ao Tema Repetitivo 1025 do STJ, ao defender que, diferentemente do decidido em relação ao Setor Tradicional de Planaltina, o caso da Fazenda Paranoazinho apresenta peculiaridades capazes de afastar os pressupostos da usucapião. O parecer ressalta não haver proposta de superação do precedente, mas de sua interpretação restritiva, juridicamente admissível diante das especificidades do caso concreto. A petição requer, além da juntada do parecer, a intimação da parte apelada para manifestação, a fim de viabilizar apreciação técnica adequada e garantir o contraditório substancial. Diante das novas informações apresentadas aos autos, intime-se HUMBERTO BRASIL RIBEIRO para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca do documento de ID: 73462961, nos moldes do art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador